Tribunal: CARF
Processo: 13629.720418/2013-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOANA MARIA DE OLIVEIRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ART. 24 DA LEI 11.457/07. PRAZO.
O excesso de prazo previsto no art. 24 da Lei n° 11.457/07 não tem aptidão para conduzir ao cancelamento do lançamento, pois essa norma não prevê penalidade para seu descumprimento. Ademais, é entendimento pacífico neste CARF, expresso no enunciado da Súmula CARF n° 11, que não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
AUTO DE INFRAÇÃO. VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF 2.
A discussão quanto à ofensa de princípio constitucional implica controle de constitucionalidade, o que é vedado a este Conselho. Observância da Súmula CARF no 02.

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
REGIME CUMULATIVO. SERVIÇOS AUXILIARES E COMPLEMENTARES VINCULADOS, EM UM MESMO CONTRATO DE ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, À EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL A SER ENTREGUE.
Submetem-se ao regime cumulativo da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins as receitas decorrentes de contrato de execução por administração, empreitada e subempreitada de obras de construção civil, sendo que os serviços auxiliares e complementares de construção civil aplicados à execução da obra e decorrentes do mesmo contrato de administração, empreitada ou subempreitada estão incluídos nesse regime, tendo em vista que a finalidade desses contratos é a entrega da obra à contratante.
REGIME NÃO CUMULATIVO. CONTRATOS. SERVIÇOS. CARÁTER ACESSÓRIO.
Submete-se ao regime não cumulativo da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS a receita decorrente de contrato cujo objeto principal não se caracteriza obra de construção civil, ainda que esta possa ter sua execução prevista, mas em caráter acessório.

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
PIS. LANÇAMENTO DECORRENTE DA MESMA MATÉRIA FÁTICA.
Aplica-se ao lançamento da Contribuição para o PIS/PASEP o decidido em relação à COFINS lançada a partir da mesma matéria fática.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13629.720418/2013-24
ACÓRDÃO
3102-003.489 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CONENGE – MANUTENÇÃO E MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ART. 24 DA LEI 11.457/07. PRAZO.
O excesso de prazo previsto no art. 24 da Lei n° 11.457/07 não tem aptidão
para conduzir ao cancelamento do lançamento, pois essa norma não prevê
penalidade para seu descumprimento. Ademais, é entendimento pacífico
neste CARF, expresso no enunciado da Súmula CARF n° 11, que não se
aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
AUTO DE INFRAÇÃO. VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL. ANÁLISE.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF 2.
A discussão quanto à ofensa de princípio constitucional implica controle de
constitucionalidade, o que é vedado a este Conselho. Observância da
Súmula CARF no 02.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
REGIME CUMULATIVO. SERVIÇOS AUXILIARES E COMPLEMENTARES
VINCULADOS, EM UM MESMO CONTRATO DE ADMINISTRAÇÃO,
EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, À EXECUÇÃO DE OBRA
DE
CONSTRUÇÃO CIVIL A SER ENTREGUE.
Submetem-se ao regime cumulativo da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins as receitas decorrentes de contrato de execução por administração,
empreitada e subempreitada de obras de construção civil, sendo que os
serviços auxiliares e complementares de construção civil aplicados à
execução da obra e decorrentes do mesmo contrato de administração,
empreitada ou subempreitada estão incluídos nesse regime, tendo em
vista que a finalidade desses contratos é a entrega da obra à contratante.
Fl. 1605
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.489 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13629.720418/2013-24
2
REGIME NÃO CUMULATIVO. CONTRATOS. SERVIÇOS. CARÁTER ACESSÓRIO.
Submete-se ao regime não cumulativo da Contribuição para o PIS/Pasep e
da COFINS a receita decorrente de contrato cujo objeto principal não se
caracteriza obra de construção civil, ainda que esta possa ter sua execução
prevista, mas em caráter acessório.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
PIS. LANÇAMENTO DECORRENTE DA MESMA MATÉRIA FÁTICA.
Aplica-se ao lançamento da Contribuição para o PIS/PASEP o decidido em
relação à COFINS lançada a partir da mesma matéria fática.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do recurso, e na parte conhecida, rejeitar a alegação de ilegalidade do acórdão recorrido e a
consequente necessidade de extinção do processo administrativo, em razão do referido acórdão
ter sido proferido em prazo superior aos 360 previstos no art. 24 da Lei no 11.457/07, e, no mérito,
negar provimento.

Assinado Digitalmente
Joana Maria de Oliveira Guimarães – Relatora

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Fabio Kirzner Ejchel, Joana
Maria de Oliveira Guimarães, Jorge Luis Cabral, Sabrina Coutinho Barbosa, Wilson Antônio de
Souza Correa, Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 1606
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.489 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13629.720418/2013-24
3
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório do acórdão proferido pela DRJ:
Trata-se de impugnação interposta contra Auto de Infração (AI) lavrado para a
constituição das contribuições de PIS/COFINS sujeitas ao regime de apuração não
cumulativa relativas ao ano-calendário de 2009 por insuficiência de recolhimento.
O crédito tributário total de R$ 2.025.572,57 compõe-se dos seguintes valores:

Consta no Relatório Fiscal (f. 6-12), de forma sintetizada, que:
- O contribuinte, em resposta às intimações, informou que: "em 2009, foi adotado
o regime cumulativo para apuração do PIS e COFINS, em razão do disposto no art.
10, XX da lei 10.833/03, vale mencionar, as receitas auferidas foram de
construção civil".
- O art. 10, inciso XX, da Lei n° 10.833/03, no capítulo I, que trata da cobrança não-
cumulativa da COFINS, assim dispõe:
Art. 10. Permanecem sujeitas às normas da legislação da COFINS, vigentes
anteriormente a esta Lei, não se lhes aplicando as disposições dos arts. 1o a
8o.
(...)
XX - as receitas decorrentes da execução por administração, empreitada ou
subempreitada de obras de construção civil, até 31 de dezembro de 2010;
(Redação dada pela Lei no 11.945, de 2009). (Produção de efeito).
XX – as receitas decorrentes da execução por administração, empreitada ou
subempreitada, de obras de construção civil, até 31 de dezembro de 2015;
(Redação dada pela Lei no 12.375, de 2010)
XX - as receitas decorrentes da execução por administração, empreitada ou
subempreitada, de obras de construção civil, incorridas até o ano de 2019,
inclusive; (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
XX - as receitas decorrentes da execução por administração, empreitada ou
subempreitada, de obras de construção civil; (Redação dada pela Lei no
13.043, de 2014) Vigência
O inciso V do art. 15 da mesma Lei, com a redação dada pela Lei n° 10.865/04,
determina a aplicação do acima disposto em relação à contribuição do PIS/PASEP:
Art. 15. Aplica-se à contribuição para o PIS/PASEP não-cumulativa de que
trata a Lei n° 10.637/02, o disposto:
(...)
Fl. 1607
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.489 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13629.720418/2013-24
4
V - nos incisos VI, IX a XXVII do caput e nos §§ 1o e 2o do art. 10 desta Lei;
(Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
- Pela análise dos contratos que resultaram no auferimento de receitas no ano-
calendário 2009, verificou-se que a atividade da empresa é a montagem e
manutenção de máquinas mecânicas ou eletromecânicas, aparelhos e
equipamento e a locação de equipamentos e mão de obra, atividades essas que
não poderiam ser classificadas como "obras de construção civil".
- Segundo a fiscalização, talvez o que levou o contribuinte ao equívoco foi o
disposto na Lei Complementar n° 116/03, que definiu quais atividades de
prestação de serviços constituiriam fato gerador para o Imposto sobre Serviços de
Qualquer Natureza (ISSQN). No item 7.02 da lista de serviços, a atividade de
construção civil foi agrupada junto com outras atividades que são praticadas pelo
contribuinte:
Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de
construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes,
inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação,
terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de
produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias
produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos
serviços, que fica sujeito ao ICMS).
- Verifica-se que essa Lei Complementar distinguiu entre as obras de construção
civil e outras obras semelhantes, e na legislação pertinente ao PIS e à COFINS a
referência diz respeito apenas a “obras de construção civil”.
- Essa diferenciação foi descrita pelo relator do processo administrativo n°
12898.000039/2010-39 no acórdão 13-40.392 da 5a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento do Rio de Janeiro (DRJ/RJ2), na sessão de
15 de março de 2012, nos seguintes termos:
As obras e os serviços de montagens e/ou manutenção de sistemas
mecânicos, elétricos, eletromecânicos, eletrônicos, térmicos, termoelétricos,
hidráulicos não estão circunscritos pelo conceito de obras de construção civil
para fins de tributação pelo regime cumulativo das contribuições PIS/Cofins.
- O contribuinte foi intimado a apresentar planilhas contendo, para cada mês do
ano-calendário 2009, a identificação dos possíveis créditos de PIS e COFINS aos
quais o contribuinte teria direito caso fosse adotada a sistemática de cálculo da
não cumulatividade para essas contribuições no ano-calendário de 2009. Nesta
intimação, foi feita a seguinte ressalva "Fica desde já estabelecido que a entrega
desta planilha por parte do contribuinte, não implica na concordância com a
adoção da sistemática da não cumulatividade". Porém foi esclarecido que "caso
esta fiscalização chegue à conclusão que o contribuinte estava obrigado à adoção
da sistemática da não cumulatividade, os créditos apresentados pelo contribuinte
através desta planilha serão considerados para reduzir o valor a pagar".
Fl. 1608
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.489 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13629.720418/2013-24
5
- Em relação aos débitos de PIS e Cofins na sistemática não cumulativa, não houve
divergência entre o apurado pela fiscalização e o apurado pelo contribuinte. Em
relação aos créditos apresentados, confirmada a sua compatibilidade com os
valores escriturados, estes também foram admitidos nos cálculos de PIS e Cofins
devidos.
- Assim, foram calculados os valores a pagar de PIS e COFINS nas planilhas
"Apuração dos débitos de PIS e Cofins - 2009", "Créditos Informados de PIS e
Cofins - 2009" e "Apuração de PIS e Cofins a pagar - 2009", em anexo, e parte
integrante deste Relatório Fiscal, utilizando como base de cálculo para apuração
destas contribuições a totalidade do faturamento no regime não cumulativo,
sendo considerados de PIS e COFINS retidos na prestação de serviços a outras
Pessoas Jurídicas (conforme escriturado nas contas "PIS a Compensar" e "COFINS
a Compensar") e os valores referentes a PIS e COFINS já confessados em DCTF
(Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais) no período.
Da impugnação
Inconformado com essa autuação, da qual foi cientificado em 22/04/2013(f.
1106), o contribuinte apresentou, em 16/05/2013, a impugnação de f. 1108-1120,
acolhida como tempestiva pelo órgão preparador (f. 1538), com as alegações
sintetizadas a seguir.
- Ao contrário do que concluiu a fiscalização, entende a impugnante que pelo fato
de a sua atividade ser obras de infraestrutura, traduzidas em montagem
eletromecânica e de estruturas metálicas, atividade essa que deve ser classificada
como obra de construção civil, pois a Classificação Nacional de Atividades
Econômicas (CNAE), elaborada pela Comissão Nacional de Classificação - CONCLA
(IBGE), contempla como "construção civil" tais atividades. Nessa classificação o
conceito das atividades que devem ser consideradas como construção civil deve
ser aquele definido pela CNAE, que é a classificação oficial, inclusive utilizada pela
Receita Federal em suas atividades de fiscalização e controle tributário.
Vejamos a classificação da construção civil no CNAE:
Seção: F CONSTRUÇÃO Esta seção contém as seguintes divisões:
41 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
42 - OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA
43 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO
- Vê-se que, ao contrário do que afirmou a Fiscalização, conforme a CNAE,
constituem obras de construção civil aquelas executadas pela Impugnante
referentes aos contratos examinados, quais sejam, as atividades de construção e
reforma de equipamentos industriais, tais como reforma de autoforno,
montagem eletromecânica da planta industrial na área interna da empresa de
mineração, execução de serviços de fabricação, montagem e desmontagem de
colunas, vigas e tapamentos laterais da câmara de vapor em máquina de
Fl. 1609
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.489 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13629.720418/2013-24
6
lingotamento contínuo, realizadas todas essas obras em algumas das maiores
empresas industriais do País, como mencionado no próprio Relatório Fiscal.
- Também constituem obras de construção civil, conforme a CNAE, as atividades
de montagens mecânicas ou eletromecânicas, reformas e manutenção de
sistemas mecânicos e eletromecânicos, locação de guindaste e caminhões, além
de fornecimento de mão de obra e serviços, ligados aos contratos de empreitada
executados pela Impugnante em 2009.
- Ressalte-se que, também de acordo com a CNAE, o aluguel de equipamentos de
construção e demolição com operador é classificado junto à atividade específica
de construção que inclua o uso desses equipamentos. Como aquela Classificação
salienta, não tem sentido separar o serviço prestado pelo equipamento (máquina
ou veículo) e o trabalho de seu operador. A atividade representa um todo
indivisível, correspondente ao contrato de empreitada firmado. Trata-se do
princípio da unicidade contratual do regime de empreitada, que não se pode
decompor tarefa a tarefa.
- Portanto, ainda que os contratos se refiram analiticamente a diversas tarefas ou
etapas, isso não muda a natureza jurídica do contrato: trata-se de empreitada de
obras de construção civil, à luz do que dispõe a CNAE, a qual é a classificação
oficial das atividades econômicas no Brasil.
- O objeto dos contratos não são as diversas tarefas ou etapas específicas da
execução da obra, mas, sim o todo da obra, a obra total.
- Por sua vez, a legislação previdenciária considera obra de construção civil como
sendo a construção, a demolição, a reforma ou a ampliação de edificação, de
instalação ou de qualquer outra benfeitoria agregada ao solo ou ao subsolo.
- Assim, com base nesses elementos, chegamos a conclusões diametralmente
opostas àquelas que fundamentaram os autos de infração. Trata-se,
indubitavelmente, de empreitadas de obras de construção civil, mencionadas na
Lei n° 10.833/2003, art. 10, XX.
- Por fim, requer o cancelamento integral dos presentes Autos de Infração,
protestando pelo direito de produzir as provas que se fizerem necessárias ao
longo do processo.
É o relatório.
A 5a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Curitiba (PR) decidiu
pela improcedência da impugnação, conforme acórdão proferido com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
EXPRESSÃO "OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL". SIGNIFICADO NA LEGISLAÇÃO
REFERENTE AO REGIME DE APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA DA COFINS.
Fl. 1610
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.489 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13629.720418/2013-24
7
Para efeito de aplicação do disposto no inciso XX do art. 10 da Lei no 10.833, de 29
de dezembro de 2003, enquadram-se, no conceito de obras de construção civil, as
obras e os serviços auxiliares e complementares, tais como aqueles
exemplificados no Ato Declaratório Normativo Cosit no 30, de 14 de outubro de
1999.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
EXPRESSÃO "OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL". SIGNIFICADO NA LEGISLAÇÃO
REFERENTE AO REGIME DE APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA DA CONTRIBUIÇÃO
PARA O PIS/PASEP.
Para efeito de aplicação do disposto no inciso XX do art. 10 e inciso V do art. 15 da
Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, enquadram-se, no conceito de obras
de construção civil, as obras e serviços auxiliares e complementares, tais como
aqueles exemplificados no Ato Declaratório Normativo Cosit no 30, de 14 de
outubro de 1999.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A Recorrente interpôs Recurso Voluntário, alegando, em breve síntese:
- A ilegalidade do acórdão recorrido e a consequente necessidade de extinção do
processo administrativo, uma vez que o referido acórdão foi proferido em prazo muito superior
aos 360 (trezentos e sessenta dias) previstos no art. 24 da Lei no 11.457/07;
- A inobservância do prazo acima mencionado configura violação ao inciso LXXVIII,
do art. 5o, da Constituição Federal;
- As obras realizadas pela Recorrente se enquadram como obras de construção
civil;
- Ao final, requer a extinção do processo administrativo, com a consequente
desconstituição do crédito tributário lançado, ante a ilegalidade do acórdão recorrido, ou, caso
assim não se entenda, requer a sua reforma, para que seja declarada a improcedência da
autuação fiscal, anulando-se o crédito tributário lançado, haja vista que o regime não cumulativo
não seria aplicável à Recorrente.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Joana Maria de Oliveira Guimarães, Relatora
Fl. 1611
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.489 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13629.720418/2013-24
8
O Recurso Voluntário é tempestivo e este colegiado é competente para apreciar o
feito, nos termos do art. 65, Anexo Único, da Portaria MF no 1.364/2023, a qual aprova o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.
Do prazo previsto no art. 24 da Lei no 11.457/07
A Recorrente defende a ilegalidade do acórdão recorrido e a consequente
necessidade de extinção do processo administrativo, uma vez que o referido acórdão foi proferido
em prazo muito superior aos 360 (trezentos e sessenta dias) previstos no art. 24 da Lei no
11.457/07, insurgência esta que deve ser recepcionada e analisada como preliminar.
Conclui-se que, para a Recorrente, o artigo 24, da Lei no 11.457/2007 estipula,
como prazo máximo para que seja proferida decisão administrativa, 360 (trezentos e sessenta)
dias a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos administrativos do contribuinte e, no
caso concreto, o referido prazo não teria sido respeitado.
Considerando as alegações trazidas no Recurso Voluntário, me parece que a
Recorrente estaria suscitando uma espécie de prescrição intercorrente e, como se sabe, no
processo tributário, não se aplica o referido instituto, tratando-se de tema pacificado na
jurisprudência do CARF, tendo sido objeto, inclusive, do verbete sumular no 11, reproduzido
abaixo:
Súmula CARF no 11: Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal.
Neste sentido, segue precedente deste Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRAZO. DESCUMPRIMENTO.
O excesso de prazo previsto no art. 24 da Lei n° 11457/07 não tem aptidão para
conduzir ao cancelamento do lançamento, pois essa norma não prevê penalidade
para seu descumprimento. Ademais, é entendimento pacífico deste tribunal,
expresso no enunciado de n° 11 da súmula de sua jurisprudência, que não se
aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Processo no 13971.004283/2010-11; Acórdão no 2201-010.616; Relator
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita; sessão de 10/05/2023)
Desta forma, razão não assiste à Recorrente, devendo ser afastada a sua pretensão
de anulação do lançamento no presente caso concreto.
Violação ao inciso LXXVII do art. 5o da Constituição Federal
A Recorrente sustenta que a inobservância do prazo estabelecido no art. 24 da Lei
no 11.457/07 configura violação ao inciso LXXVII do artigo 5o da Constituição Federal de 1988.
Fl. 1612
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.489 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13629.720418/2013-24
9
Todavia, a discussão quanto à suposta ofensa de princípio constitucional implica
controle de constitucionalidade, o que é vedado a este Conselho. Observância da Súmula CARF no
02, com o seguinte enunciado:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Isso posto, não conheço do Recurso Voluntário no tocante à alegação de violação
ao inciso LXXVII do artigo 5o da Constituição Federal de 1988.
Do enquadramento dos serviços realizados pela Recorrente
A controvérsia cinge-se em saber se as atividades realizadas pela Recorrente no
âmbito dos contratos trazidos ao processo se enquadram como obras de construção civil ou não.
O enquadramento de uma atividade no conceito de “obras de construção civil” é
importante para a determinação do regime de apuração da Contribuição para o PIS e da COFINS a
que se sujeita a pessoa jurídica que aufere receitas com seu desenvolvimento, uma vez que as
receitas decorrentes da execução por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de
construção civil, permanecem sujeitas às normas anteriores à instituição da não-cumulatividade
das mencionadas contribuições, ou, dito de outra forma, permanecem sujeitas ao regime de
apuração cumulativa das contribuições.
Estabelecem o inciso XX do artigo 10 e o inciso V do artigo 15 da Lei no
10.833/2003:
Art. 10. Permanecem sujeitas às normas da legislação da COFINS, vigentes
anteriormente a esta Lei, não se lhes aplicando as disposições dos arts. 1o a 8o:
(...)
XX - as receitas decorrentes da execução por administração, empreitada ou
subempreitada, de obras de construção civil;
(...)
Art. 15. Aplica-se à contribuição para o PIS/PASEP não-cumulativa de que trata a
Lei n.o 10.637, de 30 de dezembro de 2002, o disposto: (Redação dada pela Lei no
10.865, de 2004)
(...)
V - nos incisos VI, IX a XXVII do caput e nos §§ 1o e 2o do art. 10 desta Lei;
No curso da fiscalização, a Recorrente esclareceu que, no ano-calendário 2009, foi
adotado o regime cumulativo para a apuração da Contribuição para o PIS e da COFINS,
fundamentando-se no disposto no inciso XX do artigo 10 da Lei no 10.833/03, acima reproduzido,
uma vez que as receitas auferidas seriam decorrentes de construção civil.
Importante esclarecer que, inobstante a Recorrente tenha como regime tributário o
Lucro Real e assim ser submetida ao regime da não-cumulatividade no que diz respeito ao
Fl. 1613
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.489 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13629.720418/2013-24
10
recolhimento da Contribuição para o PIS e da COFINS, não estaria impedida de se submeter
também ao regime cumulativo, quando o seu faturamento (ou parte dele) for identificado como
receita proveniente de contrato classificado como obra de construção civil, nos termos da
legislação pertinente.
A Autoridade Fiscal, por entender que os serviços prestados pela Recorrente, objeto
dos contratos apresentados em resposta ao Termo de Intimação Fiscal no 03, não se enquadram
na definição de “obras de construção civil”, reclassificou essas receitas para o regime não
cumulativo para a apuração da Contribuição para o PIS e da COFINS.
Portanto, revela-se imprescindível, para o deslinde do feito, delimitar o conceito de
“obra de construção civil” aplicado no inciso XX do artigo 10 da Lei no 10.833/03.
Sobre essa questão, transcrevo trecho do voto de relatoria do Conselheiro Marcelo
Enk de Aguiar, no Acórdão no 3201-012.536, sessão de 21/08/2025:
Tanto a fiscalização como o autuado mencionam o Ato Declaratório (ADN)
Cosit/RFB no 30/1999 e a Solução de Divergência (SD) Cosit/RFB no 11/2014. A
recorrente entende que tais atos não divergem, mas sim sustentam o
entendimento adotado por ela na classificação de suas receitas. Veja-se os atos
referidos:
ADN 30/1999
Declara, em caráter normativo, às Superintendências Regionais da Receita
Federal, às Delegacias da Receita Federal de Julgamento e aos demais
interessados que a vedação ao exercício da opção pelo SIMPLES, aplicável à
atividade de construção de imóveis, abrange as obras e serviços auxiliares e
complementares da construção civil, tais como:
I - a construção, demolição, reforma e ampliação de edificações;
II - sondagens, fundações e escavações;
III - construção de estradas e logradouros públicos;
IV - construção de pontes, viadutos e monumentos;
V - terraplenagem e pavimentação;
VI - pintura, carpintaria, instalações elétricas e hidráulicas, aplicação de
tacos e azulejos, colocação de vidros e esquadrias; e
VII - quaisquer outras benfeitorias agregadas ao solo ou subsolo.
SD 11/2014
Ementa
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL – COFINS
Fl. 1614
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.489 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13629.720418/2013-24
11
EXPRESSÃO "OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL". SIGNIFICADO NA LEGISLAÇÃO
REFERENTE AO REGIME DE APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA DA COFINS.
Para efeito de aplicação do disposto no inciso XX do art. 10 da Lei no
10.833, de 29 de dezembro de 2003, enquadram-se, no conceito de obras
de construção civil, as obras e os serviços auxiliares e complementares, tais
como aqueles exemplificados no Ato Declaratório Normativo Cosit no 30, de
14 de outubro de 1999.
[mesmo para o PIS]
Fundamentos
37. Alinhada com esta tendência, esta Cosit manifestou entendimento de
que a atividade de construção civil deve ser considerada sob um ponto de
vista abrangente, tendo o ramo econômico como gênero, permitindo-se a
inclusão das atividades auxiliares e complementares às obras propriamente
ditas.
(...)
42. Assim, mantendo-se o entendimento desta Cosit acerca da matéria,
conclui-se que as atividades da consulente de instalação de redes
hidráulicas e elétricas, de instalação de sistemas centrais de ar-
condicionado, de refrigeração, de ventilação e de prevenção contra
incêndio enquadram-se como serviços prestados no âmbito da execução de
obras de construção civil. Consequentemente, as receitas advindas dessas
prestações submetem-se à incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins sob a sistemática de apuração cumulativa dessas exações, por
aplicação do citado inciso XX do art. 10 da Lei no 10.833, de 2003.
43. Contudo, cumpre ressaltar que o citado dispositivo é expresso em
estabelecer a aplicação do regime de apuração cumulativa das
contribuições em estudo às receitas decorrentes da “execução por
administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção
civil”. Assim, tal preceptivo alcança apenas as receitas decorrentes das
prestações dos serviços que menciona, e, como não estabelece ressalva,
alcança também as receitas decorrentes de eventual fornecimento de bens
na prestação de tais serviços. Diferentemente, o mencionado dispositivo
não alcança a venda de bens, ainda que haja alguma prestação de serviços
acessória, bem como a prestação de serviços diversos dos arrolados por ele.
(...)
45. Portanto, para a correta aplicação do inciso XX do art. 10 da Lei no
10.833, de 2003, nas hipóteses em que o contrato envolve fornecimento de
bens, é necessário verificar a preponderância da relação econômica
estabelecida. Caso se trate de prestação de serviço de “execução por
administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção
Fl. 1615
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.489 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13629.720418/2013-24
12
civil”, com acessório fornecimento de bens, mostra-se aplicável o citado
dispositivo. De outra banda, caso de trate de fornecimento de bens, com
acessória prestação de serviço de construção civil, não se pode aplicar tal
preceptivo.
46. Ademais, quase desnecessário asseverar que não se podem aplicar as
disposições do dispositivo em lume às receitas decorrentes da prestação
de serviços que não caracterizam “execução por administração,
empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil”, como os
serviços de manutenção de máquinas, etc. (grifei)
Assim, efetivamente, o regime de apuração cumulativa das contribuições aplica-
se à execução por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de
construção civil. Assim, é permitida a inclusão das atividades auxiliares e
complementares às obras propriamente ditas.
Porém, sempre há vinculação com a obra. Veja-se, e aí talvez resida alguma
divergência, que a COSIT/RFB publicou, em 2020, a Solução de Consulta no 43,
que esclareceu e/ou complementou a SD antes citada:
SC Cosit/RFB 43/2020:
Ementa
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP OBRAS DE CONSTRUÇÃO
CIVIL. SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL. REGIME DE APURAÇÃO.
APLICAÇÃO.
A expressão “obras de construção civil”, para fins de aplicação do inciso XX
do art. 10 c/c o inciso V do art. 15 da Lei no 10.833, de 2003, compreende
os trabalhos de engenharia que, mediante construção, reforma,
recuperação, ampliação, reparação e outros procedimentos similares,
transformam o espaço no qual são aplicados.
Os serviços de construção civil submetem-se ao regime de apuração não
cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep, porém, quando aplicadas em
obra de construção civil e vinculados ao mesmo contrato de administração,
empreitada ou subempreitada dessa última, suas receitas estão abrangidas
pelo inciso XX do art. 10 c/c o inciso V do art. 15 da Lei no 10.833, de 2003,
devendo submetê-las ao regime de apuração cumulativa.
A vinculação de serviço de construção civil a contrato de administração,
empreitada ou subempreitada de obra de construção civil estará
comprovada quando nesse contrato estiver estipulado que a pessoa jurídica
contratada é responsável pela execução e entrega, por meios próprios ou
de terceiros, de tal prestação de serviço.
Não se vislumbra incompatibilidade deste entendimento com o texto legal ou
normas anteriores. Assim, se adotarão os dispositivos anteriores na apreciação.
(...)
Fl. 1616
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.489 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13629.720418/2013-24
13
Porém, os contratos se referem a manutenção de uma construção já realizada,
que poderia perdurar, em tese, sem prazo.
Este não é o escopo da Lei, ao prever a manutenção na sistemática cumulativa. Já
foi citada a ementa da SC Cosit/RFB 43/2020. Cumpre agora citar alguns trechos:
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, ELÉTRICAS, DE GÁS E DEMAIS INSTALAÇÕES
PREDIAIS
(...)
Depreende-se dos conceitos que as instalações hidráulicas, elétricas, de gás
e demais instalações prediais em uma obra de construção são serviços de
construção civil aplicados em uma obra da mesma natureza. Nesses termos,
os serviços de tais instalações, incluídos seus ramais e redes internos,
quando vinculados a um contrato de obra de construção civil, estão
abarcados no inciso XX do art. 10 da Lei no 10.833, de 2003, estando suas
receitas, quando executadas nos regimes de administração, empreitada ou
subempreitada, sujeitas aos regimes de apuração cumulativa da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins.
82. Diferente é o caso dos serviços de manutenção e reparo dessas
instalações. Nesse caso, teremos duas situações relevantes:
a) Quando os serviços de reparo e manutenção estiverem vinculados a um
contrato que tenha por objeto uma obra de construção civil, como no caso
de um contrato de reforma predial, suas receitas estarão submetidas ao
regime de apuração cumulativa caso o instrumento contratual preveja a
execução da obra, independentemente da necessidade de sua realização,
mediante os regimes de administração, empreitada ou subempreitada.
b) Quando os serviços de reparo e manutenção não estiverem vinculados
a um mesmo contrato que tenha por objeto uma obra de construção civil,
suas receitas estão submetidas aos regimes de apuração não cumulativa
das duas exações em comento.
(...)
Conclusão
84. Com base no exposto, conclui-se que a expressão “obras de construção
civil”, para fins de aplicação do inciso XX do art. 10 da Lei no 10.833, de
2003, compreende os reparação e outros procedimentos similares,
transformam o espaço no qual são aplicados.
85. Os serviços de construção civil submetem-se ao regime de apuração
não cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, porém,
quando aplicadas em obra de construção civil e vinculados ao mesmo
contrato de administração, empreitada ou subempreitada dessa última,
suas receitas estão abrangidas pelo inciso XX do art. 10 da Lei no 10.833,
Fl. 1617
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.489 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13629.720418/2013-24
14
de 2003, devendo submetê-las ao regime de apuração cumulativa de
ambas as contribuições.
86. A vinculação de serviço de construção civil a contrato de administração,
empreitada ou subempreitada de obra de construção civil estará
comprovada quando nesse contrato estiver estipulado que a pessoa jurídica
contratada é responsável pela execução e entrega, por meios próprios ou
de terceiros, de tal prestação de serviço.
87. Serviços não aplicados à execução da obra de construção civil, tais como
os serviços técnico-especializados de laudos, inspeções, assessoria técnica,
etc. não estão abrangidos pelo conceito de “obras de construção civil”,
ainda que referentes a ela, devendo submeter suas receitas ao regime de
apuração não cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins.
Desse modo, os serviços em questão não estão vinculados a uma obra de
construção civil. São predominantemente serviços, mesmo que com
características de construção. Tal situação não se altera com o laudo técnico
apresentado.
Assim decidiu esta mesma turma de julgamento em processo recente:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Período de apuração: 31/01/2019 a 31/12/2020
APURAÇÃO CUMULATIVA. OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL. SERVIÇOS
APLICADOS E NÃO APLICADOS À CONSTRUÇÃO CIVIL (AUTONOMIA E
DEPENDÊNCIA).
As receitas com serviços não aplicados às obras de construção civil se
sujeitam ao regime não cumulativo, visto estarem dissociados, serem
autônomos, em relação a tal construção.
(Processo
11234.721400/2023-20;
Acórdão
3201-012.199;
sessão
27/11/2024; 1a Turma, 2a Câmara, 3a Seção).
Em outros julgamentos – podemos citar os acórdãos 3402-009.847, 3302-005.573,
3302-000.964 - o CARF analisou o tema em debate invocando também o Decreto no 7.708/2012,
que instituiu a Nomenclatura Brasileira de Serviços, Intangíveis e outras Operações que Produzam
Variações no Patrimônio – NBS, por trazer definições que podem contribuir como parâmetro para
a determinação do alcance e conteúdo dos termos "obras de construção civil" e "obras e serviços
auxiliares e complementares da construção civil", auxiliando na identificação das atividades
relacionadas com obras de construção civil, conforme segue:
SEÇÃO I - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO
Capítulo 1- Serviços de construção
(...)
1.0117.00.00 Serviços de montagem e edificação de construções pré-fabricadas
Fl. 1618
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.489 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13629.720418/2013-24
15
(...)
SEÇÃO I- SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO
Considerações Gerais
(...)
Capítulo 1 - Serviços de construção Notas
(...)
4)Incluem-se nas posições 1.0101, 1.0105, 1.0106, 1.0109, 1.0127, 1.0128 e
1.0138 e nas subposições 1.0107.2 e 1.0108.2, além dos serviços de construção,
os serviços de reparo.
(...)
Considerações Gerais
O Capítulo 1 inclui todos os serviços de pré-edificação; os serviços pertinentes a
novas construções e os serviços pertinentes a reparos, alterações e restaurações
de edifícios residenciais, não residenciais e trabalhos de engenharia civil. Os itens
aqui classificados são os serviços essenciais no processo de edificação de
diferentes tipos de construção e o resultado final das atividades de construção.
Inclui também o aluguel de equipamentos para construção ou demolição de
edifícios ou trabalhos de engenharia civil, com operador.
(...)
1.0117 Serviços de montagem e edificação de construções pré-fabricadas
Nota Explicativa Aqui se classificam os serviços de instalação e montagem de
edificações e de outras estruturas pré-fabricadas, bem como os serviços de
instalação de mobiliário urbano, como por exemplo, abrigos para ônibus e bancos
em praças.
Estão excluídos desta posição:
1 - Serviços de construção de estruturas, que se classificam na posição 1.0119; e
2 - Serviços de edificação de partes pré-fabricadas de aço para edifícios e outras
estruturas, que se classificam em serviços de estruturas de aço estrutural da
posição 1.0122.
O Capítulo 20 do Anexo I do Decreto n° 7.708/12 especifica outros serviços, não
passíveis de serem classificados no Capítulo 1, como construção.
Capítulo 20 - Serviços de manutenção, reparação e instalação (exceto
construção)
Notas.
1)No presente Capítulo, entende-se por:
Fl. 1619
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.489 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13629.720418/2013-24
16
a)"manutenção" o ato de manter um bem no estado em que foi recebido, o que
é feito por meio da reunião de ações técnicas e administrativas, evitando assim
sua deterioração;
b)"reparação" a ação corretiva efetuada com o intuito de consertar maquinário
ou equipamentos, restabelecendo o desempenho original dos mesmos;
c) "instalação" a montagem de maquinário ou equipamentos.
2)Na posição 1.2001:
a)são exemplos de "produtos metálicos": aquecedores e caldeiras industriais;
geradores, condensadores, superaquecedores e coletores de vapor; tubulações e
partes auxiliares dos geradores de vapor; tanques e reservatórios, dentre outros;
b)o termo "computador" abrange desde microcomputadores até computadores
centrais (mainframe), incluindo-se aí os chamados super computadores;
c)entende-se por "veículo automotor rodoviário" todo veículo que circule por
seus próprios meios, o que normalmente é feito por motor de propulsão, e que
sirva, em regra, para o transporte viário de pessoas e coisas ou para tração viária
de veículos utilizados para o transporte de pessoas e coisas; a expressão
compreende ainda os veículos conectados a uma linha elétrica, porém que não
circulam sobre trilhos.
A leitura acima orienta no sentido de que não sejam classificados como obras de
construção civil os serviços de montagem, reparo e manutenção efetuados em equipamentos,
máquinas, utensílios.
Salienta-se que o CARF já teve a oportunidade de se debruçar sobre a matéria em
debate, posicionando-se no sentido de que as obras e os serviços de montagens e/ou manutenção
mecânica, eletromecânica, dentre outros, não se enquadram como “obras de construção civil”
para fins de tributação pelo regime cumulativo da Contribuição para o PIS e da COFINS:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/06/2004 a 31/12/2004, 01/01/2006 a 31/12/2007
MONTAGEM. MANUTENÇÃO. REGIME DE TRIBUTAÇÃO. NÃO CUMULATIVO.
As obras e os serviços de montagens e/ou manutenção de sistemas mecânicos,
elétricos, eletromecânicos, eletrônicos, térmicos, termoelétricos, hidráulicos
não estão circunscritos pelo conceito de obras de construção civil para fins de
tributação pelo regime cumulativo das contribuições PIS/Cofins.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/06/2004 a 31/12/2004, 01/01/2006 a 31/12/2007
MONTAGEM. MANUTENÇÃO. REGIME DE TRIBUTAÇÃO. NÃO CUMULATIVO.
Fl. 1620
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.489 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13629.720418/2013-24
17
As obras e os serviços de montagens e/ou manutenção de sistemas mecânicos,
elétricos, eletromecânicos, eletrônicos, térmicos, termoelétricos, hidráulicos não
estão circunscritos pelo conceito de obras de construção civil para fins de
tributação pelo regime cumulativo das contribuições PIS/Cofins.
(Processo no 12898.000039/2010-39; Acórdão no 3302-005.573; unanimidade;
Relator Conselheiro José Renato Pereira de Deus; sessão de 20/06/2018)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/07/2011 a 31/12/2011
MONTAGEM. MANUTENÇÃO. REGIME DE TRIBUTAÇÃO. NÃO-CUMULATIVO.
As obras e os serviços de montagens e/ou manutenção de sistemas mecânicos,
elétricos, eletromecânicos, eletrônicos, térmicos, termoelétricos, hidráulicos não
estão circunscritos pelo conceito de obras de construção civil para fins de
tributação pelo regime cumulativo das contribuições PIS/Cofins.
(Processo no 16682.721410/2015-91; Acórdão no 3302-010.913; unanimidade;
Relator Conselheiro José Renato Pereira de Deus; sessão de 25/05/2021)
E, ainda:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2015
(...)
REGIME CUMULATIVO. OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL.
Permanecem sujeitas ao regime de tributação cumulativo da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins as receitas decorrentes da execução por administração,
empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil.
REGIME CUMULATIVO. OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL SERVIÇOS AUXILIARES E
COMPLEMENTARES.
Submetem-se ao regime cumulativo da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
as receitas decorrentes de contrato de execução por administração, empreitada e
subempreitada de obras de construção civil, sendo que os serviços auxiliares e
complementares de construção civil aplicados à execução da obra e decorrentes
do mesmo contrato de administração, empreitada ou subempreitada estão
incluídos nesse regime, tendo em vista que a finalidade desses contratos é a
entrega da obra à contratante.
REGIME NÃO CUMULATIVO. CONTRATOS. OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL.
SERVIÇOS. CARÁTER ACESSÓRIO.
Fl. 1621
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.489 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13629.720418/2013-24
18
Submete-se ao regime não cumulativo da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins a receita decorrente de contrato cujo objeto principal não se caracteriza
obra de construção civil, ainda que esta possa ter sua execução prevista, mas
em caráter acessório.
(...)
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2015
(...)
REGIME CUMULATIVO. OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL.
Permanecem sujeitas ao regime de tributação cumulativo da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins as receitas decorrentes da execução por administração,
empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil.
REGIME CUMULATIVO. OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL SERVIÇOS AUXILIARES E
COMPLEMENTARES.
Submetem-se ao regime cumulativo da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
as receitas decorrentes de contrato de execução por administração, empreitada e
subempreitada de obras de construção civil, sendo que os serviços auxiliares e
complementares de construção civil aplicados à execução da obra e decorrentes
do mesmo contrato de administração, empreitada ou subempreitada estão
incluídos nesse regime, tendo em vista que a finalidade desses contratos é a
entrega da obra à contratante.
REGIME NÃO CUMULATIVO. CONTRATOS. OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL.
SERVIÇOS. CARÁTER ACESSÓRIO.
Submete-se ao regime não cumulativo da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins a receita decorrente de contrato cujo objeto principal não se caracteriza
obra de construção civil, ainda que esta possa ter sua execução prevista, mas
em caráter acessório.
(Processo no 19311.720060/2017-13; Acórdão no 3201-012.536; Relator
Conselheiro Marcelo Enk de Aguiar; sessão de 21/08/2025)

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CINCO ANOS A CONTAR DO
FATO GERADOR.
Os tributos submetidos ao lançamento por homologação, aquele no qual o sujeito
passivo obriga-se a antecipar o pagamento, a contagem do prazo decadencial tem
início, regra geral, na data de ocorrência do fato gerador (CTN, art. 150, § 4o).
Somente no caso de infração dolosa ou da inexistência de pagamento é que o
Fl. 1622
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.489 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13629.720418/2013-24
19
termo inicial, em vez de contado da ocorrência do fato gerador o prazo, é contado
do exercício ou ano seguinte, conforme os arts. 173, I, e 150, § 4o, in fine, do CTN.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
PIS NÃO CUMULATIVO. RECEITAS PROVENIENTES DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO
CIVIL. DELIMITAÇÃO.
Nos termos do art. 10, XX, da Lei no 10.833/2003, permanecem sujeitas ao
regime cumulativo do PIS as receitas decorrentes da execução por
administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil,
assim consideradas apenas aquelas que correspondam, efetivamente, à
construção, demolição, reforma, ampliação de edificação ou qualquer outra
benfeitoria agregada ao solo ou ao subsolo.
OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL. REGIME CUMULATIVO. ARTIGO 10, XX DA LEI
10.833/03 C/C ATO DECLARATÓRIO NORMATIVO COSIT 30/1999. PROVA
INSUFICIENTE.
Para fazer jus à hipótese excepcional contida no artigo 10, XX da Lei 10.833/03, o
sujeito passivo tem que provar técnica e juridicamente que os serviços
contratados são tidos como obras de construção civil.
JUROS SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF No 108. INCIDÊNCIA. Súmula
CARF no 108: Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa
de ofício.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
COFINS NÃO CUMULATIVA. RECEITAS PROVENIENTES DE OBRAS DE
CONSTRUÇÃO CIVIL. DELIMITAÇÃO.
Nos termos do art. 10, XX, da Lei no 10.833/2003, permanecem sujeitas ao
regime cumulativo da Cofins as receitas decorrentes da execução por
administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil,
assim consideradas apenas aquelas que correspondam, efetivamente, à
construção, demolição, reforma, ampliação de edificação ou qualquer outra
benfeitoria agregada ao solo ou ao subsolo.
OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL. REGIME CUMULATIVO. ARTIGO 10, XX DA LEI
10.833/03 C/C ATO DECLARATÓRIO NORMATIVO COSIT 30/1999. PROVA
INSUFICIENTE. Para fazer jus à hipótese excepcional contida no artigo 10, XX da
Lei 10.833/03, o sujeito passivo tem que provar técnica e juridicamente que os
serviços contratados são tidos como obras de construção civil.
Fl. 1623
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.489 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13629.720418/2013-24
20
JUROS SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF No 108. INCIDÊNCIA. Súmula
CARF no 108: Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa
de ofício.
(Processo no 13502.720096/2015-10; Acórdão no 3402-009.847; Relator
Conselheiro Pedro Sousa Bispo; sessão de 16/12/2021)
Com as balizas trazidas, restam delimitados os contornos do que se deve ter por
“obras de construção civil” para fins da aplicação ou não do regime da cumulatividade para a
Contribuição para o PIS e a COFINS.
Passa-se, portanto, a analisar o conteúdo do objeto dos contratos, a fim de se
verificar as atividades neles descritas.
Em resposta ao Termo de Intimação Fiscal no 03, a Recorrente disponibilizou à
fiscalização os contratos, apresentando também a seguinte planilha, na qual estão relacionados
todos os contratos e indicados, em coluna própria, os seus respectivos objetos, conforme segue:

Fl. 1624
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.489 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13629.720418/2013-24
21

Fl. 1625
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.489 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13629.720418/2013-24
22

No tocante ao contrato celebrado com a Companhia Siderúrgica Nacional,
referência S10802481, transcreve-se o seguinte trecho do Relatório Fiscal:
Fl. 1626
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.489 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13629.720418/2013-24
23

Pela descrição das atividades a serem desenvolvidas, depreende-se que se refere a
obra de reforma/manutenção de alto forno, inexistindo uma obra de construção civil principal
sendo executada. Ou seja, não há vinculação, no mesmo contrato, à execução de uma obra de
construção civil principal, razão pela qual as receitas provenientes deste contrato devem ser
submetidas ao regime de apuração não cumulativa da Contribuição para o PIS e da COFINS..
Da mesma forma, os contratos celebrados com a LOG – Automação de Sistemas
Ltda., referências 10796-01 - que tem como objeto a reforma de sistema de acionamento Skip
Alto Forno 1 - e 10796-001 - que tem como objeto a reforma de sistema de acionamento Skip Alto
Forno 1, sistema monitoramento temperatura Alto Forno 1 e sistemas chaves emergência correias
– envolvendo montagem eletromecânica, não estão vinculados, no mesmo contrato, à execução
de uma obra de construção civil principal, sendo que as receitas provenientes deste contrato
devem ser submetidas ao regime de apuração não cumulativa da Contribuição para o PIS e da
COFINS.
Veja-se trecho do contrato 10796-001:
Fl. 1627
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.489 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13629.720418/2013-24
24

Oportuno ilustrar ainda com a seguinte nota fiscal referente ao contrato no 10796-01,
cuja descrição dos serviços é expressa ao indicar “serviços elétricos e mecânicos”:

Também as receitas provenientes do contrato celebrado com a LOG – Automação
de Sistemas Ltda., referência “Pacote 2008 – Rev02”(conforme planilha apresentada pela
Recorrente), que tem como objeto “instalação/reforma pontes rolantes”, devem ser submetidas
ao regime de apuração não cumulativa da Contribuição para o PIS e da COFINS.
Fl. 1628
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.489 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13629.720418/2013-24
25
Relativamente ao contrato celebrado com a White Martins Gases Industriais NE
S.A., referência 40067866 OS 2008, o seu objeto é:

Sendo assim, nos termos da fundamentação já posta no presente voto, entendo
que os serviços descritos no objeto do contrato não estão circunscritos pelo conceito de “obras de
construção civil”, para fins de tributação das contribuições em questão pelo regime de apuração
cumulativo.
Da mesma forma, os contratos celebrados entre a Recorrente e Converteam Brasil
Ltda. (contrato 00986/2009/CC 71201 e 71202; contrato 010/2009; contrato 009/2009); V&M do
Brasil Ltda (contrato 5007929); Arcelor Mittal Brasil Ltda. (contrato 10010182); Siemens Ltda.
(contrato 015/2009 e 015/2009 aditivo 01; contrato 4500376422), por terem como objeto
montagens eletromecânicas, também não estão circunscritos pelo conceito de “obras de
construção civil”, para fins de tributação pelo regime de apuração cumulativo da Contribuição
para o PIS e da COFINS.
O contrato celebrado com a Guimarães Construção e Administração Ltda. tem por
objeto a “construção de base para PIPE RACK na área da Fiat em Betim/MG”. O PIPE RACK é uma
estrutura metálica geralmente utilizada em indústrias para sustentar, organizar e guiar tubulações,
dutos e cabos elétricos entre diferentes áreas da planta industrial. Portanto, nos termos da
fundamentação já posta no presente voto, entendo que o serviço descrito no objeto do contrato
não se enquadra no conceito de “obras de construção civil”, para fins tributação da Contribuição
para o PIS e da COFINS pelo regime de apuração cumulativo. Salienta-se que não há vinculação, no
mesmo contrato, à execução de uma obra de construção civil principal.
O contrato celebrado com a Lamar Engenharia e Comércio Ltda. tem como objeto:

Por sua vez, o contrato 00680/2007/CC 71.178, celebrado com a Converteam Brasil
Ltda. tem como objeto:
Fl. 1629
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.489 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13629.720418/2013-24
26

Portanto, nos termos da fundamentação já posta no presente voto, entendo que os
serviços descritos no objeto do contrato celebrado com a Lamar Engenharia e Comércio Ltda. e
do contrato 00680/2007/CC 71.178, celebrado com a Converteam Brasil Ltda., correspondentes a
atividades de fabricação/montagem/desmontagem de estruturas metálicas, não estão
circunscritos pelo conceito de “obras de construção civil”, para fins de tributação das
contribuições em questão pelo regime de apuração cumulativo. Ademais, não há vinculação, no
mesmo contrato, à execução de uma obra de construção civil principal.
Outro contrato que traz em seu objeto a fabricação de estruturas metálicas é
aquele celebrado com a Desga Ambiental Ind. e Com. Ltda (contrato 909PC746), cujo objeto é
“instrumentação, aterramento e iluminação e fabricação de estruturas metálicas dentro das
instalações da Usiminas em Ipatinga/MG”, envolvendo, portanto, serviços que não se classificam
como “obras de construção civil”, para fins de tributação das contribuições pelo regime de
apuração cumulativo, e inexistindo, ainda, a necessária vinculação, no mesmo contrato, à
execução de uma obra de construção civil.
O contrato 10010462, celebrado com a Arcelor Mittal Brasil Ltda. tem por objeto a
execução de serviços de fabricação, montagem e desmontagem das colunas, vigas e tratamentos
laterais da câmara de vapor da MLC#1:

O contrato 10011291, celebrado com a Arcelor Mittal Brasil Ltda. tem por objeto:

O contrato 10010441, celebrado com a Arcelor Mittal Brasil Ltda. tem por objeto:

Fl. 1630
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.489 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13629.720418/2013-24
27
O contrato 10010340, celebrado com a Arcelor Mittal Brasil Ltda. tem por objeto:

Nos termos da fundamentação já posta no presente voto, entendo que os serviços
descritos no objeto dos contratos 10010462, 10011291, 10010441 e 10010340, firmados com a
Arcelor Mittal Brasil Ltda. não se enquadram no conceito de “obras de construção civil”, para fins
tributação da Contribuição para o PIS e da COFINS pelo regime de apuração cumulativo. Salienta-
se que não há vinculação, no mesmo contrato, à execução de uma obra de construção civil
principal.
Extrai-se ainda da planilha acima reproduzida a existência de vários contratos que
jamais poderiam ser enquadrados como “obras de construção civil”, sendo certo que os seus
objetos não demandam maiores argumentações quanto ao enquadramento no regime da não
cumulatividade das contribuições:
i) Serviços de manutenção na US Ouro Branco, contrato 40117989 - White Martins
Gases Industriais Ltda;
ii) Recuperação do sistema WCS das pontes rolantes do pátio de placas do LTQ,
contrato 10011384 - Arcelomittal Brasil S/A;
iii) Fornecimento de serviço operação guindaste e locação de guindaste 40
toneladas, contrato 4500196523 - Usiminas Mecânica S/A;
iv) Locação de caminhão munck, contrato 40117797 - White Martins Gases
Industriais Ltda;
v) Fornecimento de andaime, contrato 15102009 - Isoterminas Engenharia Ltda;
vi) Fornecimento de mão de obra, contrato 006/2009 aditivo 002/2009 - Clima
Termoacustica Ltda.
Por fim, destaca-se que, compulsando as notas fiscais juntadas aos autos, identifica-
se a existência de notas que não dizem respeito aos contratos relacionados e cuja descrição de
serviços não se enquadram como “obras de construção civil”. Seguem alguns exemplos:
Fl. 1631
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.489 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13629.720418/2013-24
28

Fl. 1632
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.489 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13629.720418/2013-24
29

Fl. 1633
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.489 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13629.720418/2013-24
30

Fl. 1634
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.489 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13629.720418/2013-24
31

Fl. 1635
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.489 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13629.720418/2013-24
32

Conclusão
Pelo exposto, não conheço do Recurso Voluntário no tocante à alegação de violação
ao inciso LXXVII do artigo 5o da Constituição Federal de 1988, e, na parte conhecida, rejeito a
alegação de ilegalidade do acórdão recorrido e a consequente necessidade de extinção do
processo administrativo, em razão do referido acórdão ter sido proferido em prazo superior aos
360 previstos no art. 24 da Lei no 11.457/07, e, no mérito, nego provimento.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Joana Maria de Oliveira Guimarães

Fl. 1636
DF CARF MF
Original